Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710692-30.2019.8.07.0018 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ANA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator